Tribunal: TJSP
Processo: 2006055-35.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2022-05-15
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação civil pública na fase de execução de obrigação de fazer. Acórdão que acolheu embargos de declaração do agravante com efeitos infringentes. Irresignação agora do agravado. Sem razão. Inexistência de contradição. Recurso rejeitado.